Tribunal: TJES
Processo: 5011277-81.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade; Recurso
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011277-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JESSICA SOUZA ROCHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE. LICENÇA-MATERNIDADE. SUSPENSÃO DAS VERBAS DURANTE O AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE. PERÍODO DE LICENÇA CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município de São Mateus contra a sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte à autora, servidora pública municipal, durante o período de licença-maternidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito da autora à percepção dessas verbas durante a licença-maternidade, à luz das normas municipais e da garantia constitucional de proteção à maternidade.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 201, assegura a proteção à maternidade como direito fundamental, considerando o período de licença-maternidade como de efetivo exercício para todos os efeitos.

4. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que normas infraconstitucionais não podem restringir direitos fundamentais, sendo garantido o pagamento de verbas como adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte durante o afastamento por licença-maternidade.

5. A legislação municipal que prevê a suspensão dessas verbas em caso de afastamento não pode se sobrepor a garantias constitucionais, sendo devida a manutenção do pagamento das verbas.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A licença-maternidade, por ser uma garantia constitucional, deve ser considerada como período de efetivo exercício, sendo vedada a suspensão de verbas remuneratórias como adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 6º e art. 201.

Decreto Municipal n° 011/2015, art. 9º.

Decreto Municipal n° 100/2004, art. 8º.

Lei Municipal n° 6564/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8.06.0164, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021;

TJ-PR 0019838-31.2022.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 14/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2024;

TJ-GO 52146255320218090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023;

TJ-SC - AC: 220503 SC 2011.022050-3, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 13/05/2011, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , da Capital.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011277-81.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: JESSICA SOUZA ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE. LICENÇA-MATERNIDADE. SUSPENSÃO DAS VERBAS DURANTE O AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE. PERÍODO DE LICENÇA CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município de São Mateus contra a sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte à autora, servidora pública municipal, durante o período de licença-maternidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito da autora à percepção dessas verbas durante a licença-maternidade, à luz das normas municipais e da garantia constitucional de proteção à maternidade.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 201, assegura a proteção à maternidade como direito fundamental, considerando o período de licença-maternidade como de efetivo exercício para todos os efeitos.

4. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que normas infraconstitucionais não podem restringir direitos fundamentais, sendo garantido o pagamento de verbas como adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte durante o afastamento por licença-maternidade.

5. A legislação municipal que prevê a suspensão dessas verbas em caso de afastamento não pode se sobrepor a garantias constitucionais, sendo devida a manutenção do pagamento das verbas.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A licença-maternidade, por ser uma garantia constitucional, deve ser considerada como período de efetivo exercício, sendo vedada a suspensão de verbas remuneratórias como adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 6º e art. 201.

Decreto Municipal n° 011/2015, art. 9º.

Decreto Municipal n° 100/2004, art. 8º.

Lei Municipal n° 6564/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8.06.0164, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021;

TJ-PR 0019838-31.2022.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 14/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2024;

TJ-GO 52146255320218090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023;

TJ-SC - AC: 220503 SC 2011.022050-3, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 13/05/2011, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , da Capital.

RELATÓRIO

Em síntese, discorre a autora que é servidora pública da municipalidade requerida desde 20/10/2020 e pugna pelo restabelecimento do recebimento do adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte, cujo pagamento foi suspendo durante o gozo de suas 2 (duas) licenças-maternidade, tendo sido a primeira iniciada em 27/12/2021 e a segunda em 13/12/2023. Também requer o pagamento de indenização quanto às verbas retroativas.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA
INICIAL, para condenar o requerido ao pagamento dos valores referentes ao auxílio-alimentação, auxílio-transporte e insalubridade no período em que a autora se viu afastada em gozo das licenças maternidade, abatido os valores já recebido a estes títulos, bem como corrigidos pelo índice IPCA-E a partir de cada vencimento, e acrescido de juros de mora a contar da citação, na forma da Emenda Constitucional 113/2021; e por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nas causas decididas no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública NÃO HÁ Reexame Necessário, consoante art. 11 da Lei 12.153/09.

Em sede de Recurso Inominado, o município requerido discorre que a autora não faz jus à percepção do adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e auxílio-transporte durante a licença-maternidade, diante da existência de vedação expressa na legislação municipal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia cinge-se ao direito da parte autora ao recebimento de adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e auxílio-transporte durante a licença-maternidade, diante de expresso afastamento do pagamento das verbas na legislação municipal.

Em relação ao
adicional de insalubridade
, dispõe o Decreto Municipal n° 011/2015:

Art. 9º O direito do servidor ao adicional de insalubridade ou ao adicional de periculosidade será suspenso quando houver o afastamento das atividades insalubres ou perigosas por período superior a 30 (trinta) dias, exceto, nos casos de afastamento para tratamento de saúde estes que serão avaliados pelo serviço de medicina do trabalho.

No tocante ao auxílio-transporte, prevê o art. 8° do Decreto Municipal n° 100/2004:

Art. 8° - O benefício do Auxílio-Transporte será suspenso quando o servidor estiver afastado em qualquer das hipóteses previstas na legislação em vigor, como férias, licenças, interrupção ou suspensão disciplinar ou outros afastamentos que importem na interrupção provisória do exercício.

Por sua vez, o auxílio-alimentação encontra-se disciplinado pela Lei Municipal n° 6564/2022: “Art. 5º Não farão jus ao Auxílio Alimentação, o servidor que se afastar pelos seguintes motivos: (...) II - Licença à gestante, à adotante e à paternidade;”.

Entretanto, a licença-maternidade se trata de garantia fundamental, nos termos dos artigos 6° e 201 da Constituição Federal, de forma que o período da licença maternidade é considerado como de exercício laborativo efetivo, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8.06.0164, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021).

Referido entendimento jurisprudencial, por conseguinte, impõe a manutenção do pagamento de todas as verbas auferidas pela recorrida durante a licença-maternidade, incluindo adicionais e auxílios.

Nesse sentido, como a licença-maternidade é uma garantia constitucional, normas municipais, de natureza infraconstitucional, não podem revogar os direitos sociais fundamentais de proteção à maternidade, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPOROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PLEITO PELO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADE. LEI COMPLEMENTAR QUE VEDA BENEFÍCIO AO SERVIDOR EM LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO IMPEDIDA DE RESTRINGIR DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PAGAMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0019838-31.2022.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 14/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PROCESSO COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. SERVIDORES ESTADUAIS. LICENÇAS MATERNIDADE E PATERNIDADE. PERÍODO CONSIDERADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa quando evidenciada a autorização assemblear para representação dos substituídos membros da associação autora/apelada. 2. Tratando-se as licenças maternidade e paternidade de períodos considerados pela legislação estadual como de efetivo exercício dos servidores, não há como afastar as vantagens a que estes tem direito, dentre elas, ao recebimento do auxílio-alimentação, não sendo aplicável, no caso específico destas licenças, as vedações previstas no artigo 110, IV, ?a?, do Estatuto dos Servidores Estaduais, porquanto refere-se às formas de afastamento que não são considerados como exercício efetivo. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 52146255320218090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023).

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR ESTADUAL - LICENÇA GESTAÇÃO - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PREVISTO NA LEI ESTADUAL 11.647/2000 - SUPRESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DAS NORMAS QUE GARANTEM OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS - PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. Consoante a Lei n. 11.647/2000, o auxílio-alimentação é devido ao servidor público estadual mesmo durante os períodos de licença para tratamento de saúde e de licença-gestação, não podendo ser limitado por decreto esse direito. (TJ-SC - AC: 220503 SC 2011.022050-3, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 13/05/2011, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , da Capital.).

Portanto, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a procedência dos pedidos autorais para o recebimento, inclusive retroativo, de adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e auxílio-transporte durante o gozo de licença maternidade:

A autora comprova que durante o efetivo exercício do cargo recebia tais benefícios (auxílio-alimentação, auxílio-transporte e insalubridade), conforme ID 41137519. Da mesma forma, o réu em contestação afirma que foram pagos de forma indevida na primeira gestação a insalubridade sendo que as outras verbas não foram pagas, e a licença maternidade está sendo paga, porém sem tais benefícios, por serem indevidos já que a autora se encontrava afastada das suas atividades profissionais.

Como se observa acima, por disposição legal, apenas seria devido benefício para o servidor no exercício de suas funções, uma vez que, por muito tempo, o entendimento jurisprudencial era que seria parcela de caráter propter laborem, vinculada ao exercício do cargo.

[...]

Neste sentido, por ser uma garantia constitucional, não pode norma infraconstitucional retirar estes direitos das gestantes, ou seja, repito, é devido às grávidas o salário além de todos os benefícios que receberia se estivesse em atividade.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)